Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-39.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702273-39.2019.8.07.0012 RECORRENTE: JOAO IRINEU MOURA RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS EXCESSIVAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação revisional que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a cobrança excessiva de juros no contrato firmado entre as partes e condenar a instituição financeira a restituir o autor dos valores cobrados em excesso, na forma simples. 2. O recurso de apelação impugna a conclusão do d. Magistrado sentenciante quanto ao não cabimento da restituição em dobro, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 3. De acordo com o art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição em dobro do que foi cobrado indevidamente está condicionada à demonstração de má-fé na cobrança, o que não se verifica na espécie, porquanto a instituição financeira, ainda que tenha aplicado taxa de juros reputada como excessiva na r. sentença, cobrou os valores com base em contrato entabulado entre as partes, cujas cláusulas presume-se aceitas pelo outro contratante. 4. o fato de o apelante-autor ter baixa escolaridade não justifica o reconhecimento de má-fé por parte da instituição financeira, mormente porque não há qualquer evidência de que a ré sabia de tal circunstância, tampouco que a tenha utilizado para se beneficiar em detrimento do consumidor. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a necessidade da repetição em dobro do valor cobrado indevidamente em razão da existência de má-fé na cobrança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “De acordo com o art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição em dobro do que foi cobrado indevidamente está condicionada à demonstração de má-fé na cobrança, o que não se verifica na espécie, porquanto a instituição financeira, ainda que tenha aplicado taxa de juros reputada como excessiva na r. sentença, cobrou os valores com base em contrato entabulado entre as partes, cujas cláusulas presume-se aceitas pelo outro contratante”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010